Tribunal: TJMT
Processo: 0051193-94.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0051193-94.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Perdas e Danos, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (APELADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), EDNA TEREZINHA GOMES MORAES HAYASHIDA - CPF: 205.956.461-15 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (REPRESENTANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), EDNA TEREZINHA GOMES MORAES HAYASHIDA - CPF: 205.956.461-15 (APELADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (APELANTE), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA DISSOCIADA DOS PEDIDOS – NULIDADE – ART. 1.013, § 3o, CPC – CAUSA MADURA – JULGAMENTO – POSSIBILIDADE - PRETENDIDOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS E DIFERENÇAS DA CORREÇÃO MONETÁRIA DO BENEFÍCIO SUPLEMENTAR - IMPROCEDÊNCIA - DIREITO À ATUALIZAÇÃO PLENA DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA PRIVADA EXCLUSIVA PARA O CASO DE ROMPIMENTO DO VÍNCULO CONTRATUAL COM A OPERADORA DO PLANO – INAPLICABILIDADE EM CASO DE MIGRAÇÃO DE UM PLANO PARA OUTRO – TESE 1.1 DO TEMA 943 DO STJ
– RECURSO ADESIVO PROVIDO
–
RECURSO
DA AUTORA
DESPROVIDO.

Reconhecida a nulidade da r. sentença por vício
extra petita
, aplica-se o que preconiza o art. 1.013, § 3o, II, do CPC, que permite ao Tribunal de Justiça o julgamento do mérito, com base na teoria da causa madura, considerando que o feito está em condições de imediato julgamento.

“Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária.”
(Tese 1.1 do Tema 943 do STJ).

Consoante precedentes do STJ, a incidência da correção monetária plena, por índice que recomponha a desvalorização da moeda, só deve ocorrer na hipótese de resgate da reserva de poupança, em decorrência do rompimento do contrato firmado entre o participante e a entidade previdenciária, com o consequente desligamento do respectivo plano, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0051193-94.2013.8.11.0041

APELANTE: EDNA TEREZINHA GOMES MORAES HAYASHIDA, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, EDNA TEREZINHA GOMES MORAES HAYASHIDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação e Recurso Adesivo interpostos por
Edna Terezinha Gomes Moraes Hayashida
e
Fundação dos Economiários Federais - Funcef.

Sentença
(id 160974184): Julgou improcedente a Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por Edna Terezinha Gomes Moraes em desfavor de Funcef – Fundação dos Economiários Federais, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00, suspensa a exigibilidade em razão do benefício de justiça gratuita concedido.

Apelação da parte autora
(id 160974185): explica que a Funcef aprovou a proposta de alteração do art. 115 do regulamento do REG-REPLAN, para viabilizar a recuperação de perdas ocorridas entre setembro de 1995 a agosto de 2001, porém fixou o percentual de 27,07% para fins de recuperação dos benefícios, quando o acumulado correto é de 54,35%. Complementa que além de fixar percentual em índice menor, atrelou o pagamento a eventual resultado financeiro que exceda a sua meta atuarial, o que diz ser incompatível com o próprio regulamento. Realça que a requerida reconheceu ser devida a reposição de perdas pleiteada, tendo, inclusive, alterado o parágrafo segundo do art. 115 do Regulamento REG-REPLAN, o que torna descabida a alegação de renúncia.

Sustenta que ao aderir ao REB, já tinha direito adquirido aos reajustes anuais dos sete anos anteriores, quando estava no REG-REPLAN, e não foi indenizada, nem houve transação expressa desses valores por ocasião da migração. Complementa que por consequência, a base dos proventos com a qual passou para o REB, não incluiu os reajustes não pagos.

Aduz de outra via, que o fato de ter aderido ao novo plano oferecido não impede que possa postular a revisão de cláusulas que entenda ser abusivas. Ressalta que a renúncia e quitação de direitos e obrigações relativas a planos anteriores significa violar o direito adquirido.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e julgar procedente a ação, com a condenação da Funcef ao pagamento das perdas no percentual total de 54,35% referente a inflação acumulada do período de 1995 a 2001, com a recomposição dos benefícios suplementares no mesmo percentual.

Recurso Adesivo da Funcef – Fundação dos Economiários Federais (id 160974187): Alega que a r. sentença julgou a demanda como se versasse sobre o art. 115, § 2o, do REG/REPLAN, contudo o pleito inicial diz respeito a expurgos. Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença, para que outra seja proferida observado o correto objeto da demanda.

Contrarrazões (id 160974200).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso de apelação e adesivo, são de sentença que julgou improcedente a Ação Ordinária de Cobrança promovida por Edna Terezinha Gomes Moraes
Hayashida
.

No caso, a autora apelante é aposentada com suplementação de aposentadoria pela FUNCEF, inicialmente aderindo ao Plano REB (2002), depois em 2006, migrou para o plano
REG;REPLAN
Saldado.

Sustentou, no entanto, que a requerida deixou de aplicar em ambos os planos, os expurgos inflacionários, o que refletiu em prejuízo ao seu patrimônio. Nesse sentido, extrai-se da inicial:

“A peticionária, considerando os vários planos criados pela FUNCEF, aderiu, inicialmente, ao plano REB, em 2002 e ao REG-REPLAN saldado, em 2006, no qual foram oferecidas várias vantagens e benefícios.

Ocorre que, nessas migrações de plano, a FUNCEF não verteu aos seus saldos de reserva de poupança, os valores oriundos dos índices de correção monetária (expurgos inflacionários dos planos econômicos do governo federal), isto nem no REB nem no REG-REPLAN SALDADO, tendo sido aplicados índices que não refletiam a real inflação dos períodos, fazendo com que restassem desvalorizados os valores poupados pela Requerente, bem como aqueles recolhidos pela parte patronal (Caixa Econômica Federal).

É público e notório que na vigência dos sucessivos planos econômicos que se implantaram neste país, a inflação persistiu, daí porque os saldos da Requerente junto à Requerida deveriam ter sido corrigidos pelos índices que refletissem verdadeiramente a perda do valor de compra da moeda no período.”

Pretende, assim, compelir a requerida apelada a aplicar os expurgos inflacionários dos planos econômicos do governo federal nas contribuições vertidas pela participante e pela patrocinadora à reserva de poupança.

Ocorre que o Juízo acabou por proferir sentença
extra petita
. Isso se nota do próprio apontamento da pretensão da parte autora e na matéria controvertida:

“Diante disso, pretende a parte Autora o restabelecimento da situação anterior do art. 115 do Regulamento pertinente à Revisão de Benefício e ao pagamento dos direitos adquiridos posteriores e não pagos nos anos 2010 e 2011, e, por consequência, o reajuste do valor de sua suplementação, no índice que vier a ser apurado no restabelecimento do art. 115 do Regulamento REG-REPLAN – SALDADO considerando os anos em que foram pagas as recuperações de perdas em lugar das revisões de benefícios.

Da detida análise do caso em questão, nota-se que o ponto controvertido reside na existência ou não, de nulidade na alteração do regramento do Regulamento REG-REPLAN SALDADO, bem como na cláusula indicada no termo de adesão, o que obrigaria a ré a pagar o reajuste de aposentadoria em favor da autora e em razão da perda inflacionária, INPC, referente ao período de setembro de 1995 a agosto de 2001”.

De notar-se que, embora a discussão envolva contribuições previdenciárias relativas ao plano REG-REPLAN, certo é que os fundamentos da sentença não se ajustam ao pedido específico formulado pela autora apelante
.

Logo,
a sentença padece de vício
extra petita
, de modo que deve ser dado provimento ao Recurso Adesivo para acolher a pretensão da apelada e decretar sua nulidade.

Contudo, aplica-se o que preconiza o art. 1.013, § 3o, II, do CPC, que permite ao Tribunal de Justiça o julgamento do mérito, com base na teoria da causa madura, considerando que o feito está em condições de imediato julgamento.

Pois bem. De acordo com o estabelecido no inciso III do art. 927, CPC,

“os juízes e os tribunais
observarão
”
(
caput
)
“
os acórdãos
em incidente de assunção de competência ou de
resolução de demandas repetitivas
e em julgamento de recursos extraordinário
e especial repetitivos
”
(inciso III).

Em particular a matéria aqui debatida, a Segunda Seção do STJ, ao julgar o
REsp
1.551.488/MS, firmou duas teses paradigmas que deram origem ao Tema 943/STJ. A primeira, que diz respeito a presente discussão preceituou que
“
em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária.”

Já, por ocasião do julgamento do
AgRg
no
AREsp
n. 504.022/SC, de relatoria do Ministro Salomão, a mesma Seção do STJ pacificou o entendimento de que a correção plena das contribuições pessoas
recolhidas a plano de previdência suplementar/privada, nos termos da Súmula 289/STJ, somente se mostra exigível quando houver o rompimento do vínculo contratual estabelecido entre o participante e a entidade de previdência complementar, de maneira a não alcançar os casos em que, por acordo de vontades, ocorre apenas a migração dos participantes de um plano de benefícios para outro, com concessões recíprocas, por meio de eficaz termo de transação.

Especificamente em relação à correção monetária da reserva de poupança com fundamento nos expurgos inflacionários, a orientação do STJ, é a que segue:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO. PREVIDÊNCIA. PRIVADA. RESERVA DE POUPANÇA. MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS. TRANSAÇÃO. TEMA JURÍDICO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS. SOBRESTAMENTO. INAPLICABILIDADE. REVISÃO DO CÁLCULO. NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULAÇÃO. DECADÊNCIA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS. NÃO APLICAÇÃO
.

[...] 5.
A incidência de correção monetária em reserva de poupança, com o acréscimo dos expurgos inflacionários, restringe-se às hipóteses em que o filiado
desliga-se
da entidade de previdência privada, não se aplicando aos casos de migração de planos de benefícios,
mediante incentivo em dinheiro e instrumento de transação. Precedente da 2a Seção. 6. A tese de que quitação, por instrumento de transação, só é válida para os valores nela referidos e não em relação a parcelas que não foram pagas, como é o caso dos expurgos inflacionários, aplica-se, exclusivamente, aos casos em que o participante
desligou-se
da entidade e não quando há migração de plano de
benefícios(
2a Seção, RESP 1.183.474/DF, submetido ao rito do art. 543-C, do CPC). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
742.374/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017,
DJe
04/05/2017)

No caso, a autora apelante, beneficiária do plano REG-REPLAN, busca reaver as diferenças da correção a menor dos benefícios no interregno em que era beneficiária do benefício suplementar REB, do
qual migrou voluntariamente em 2006
.

Ou seja, se a recorrente manteve o vínculo com a FUNCEF, segundo o entendimento visto acima, não faz jus à diferença decorrente da correção monetária a menor do valor de seu plano de previdência suplementar.

Nesse sentido:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONCESSÃO DE VANTAGENS RECÍPROCAS. RESERVA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SÚMULA No 289 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE RESGATE DAS CONTRIBUIÇÕES. VÍNCULO CONTRATUAL COM O ENTE PREVIDENCIÁRIO MANTIDO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. [...] 2. Consoante precedentes desta Corte Superior,
a incidência da correção monetária plena, por índice que recomponha a desvalorização da moeda, só deve ocorrer na hipótese de resgate da reserva de poupança, em decorrência do rompimento do contrato firmado entre o participante e a entidade previdenciária, com o consequente desligamento daquele, o que, todavia, não ocorreu na espécie
, uma vez que os agravantes permanecem vinculados ao plano previdenciário recebendo os valores dos benefícios de suplementação de aposentadoria. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.937.052/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022,
DJe
de 19/5/2022.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TRANSAÇÃO PARA MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DA RESERVA DE POUPANÇA E/OU DO BENEFÍCIO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N.o 289/STJ RESTRITA ÀS HIPÓTESES DE ROMPIMENTO DO VÍNCULO CONTRATUAL. INAPLICÁVEL NA HIPÓTESE DE MIGRAÇÃO DE PLANOS. [...] 3.
Matéria já analisada em sede de recurso repetitivo, tendo a Segunda Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.551.488/MS, relatoria do Min.
Luis
Felipe Salomão, em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, concluído não ser cabível a pretensão de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária. 4. Jurisprudência tranquila do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a aplicação da Súmula n.o 289/STJ restringe-se às hipóteses nas quais houve o rompimento definitivo do vínculo contratual entre o participante e o plano de previdência complementar
, situação não observada nos autos em que ocorreu migração entre planos de complementação de aposentadoria, com concessões recíprocas.
5. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
(
REsp
n. 1.740.646/DF, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 20/10/2020,
DJe
de 26/10/2020.)

Logo, não procede a pretensão da autora apelante, de maneira que a ação deve ser julgada improcedente.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso adesivo da Fundação dos Economiários Federais – Funcef para decretar a nulidade da sentença, e aplicado o art. 1.013, § 3o, II, do
CPC e

nega
-se provimento ao recurso da autora Edna Terezinha Gomes
Hayashida
e dá-se provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023